Tribunal: TJDFT
Processo: 0702590-88.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN-DF. DER/DF. TRANSFERÊNCIA PONTUAÇÃO CNH. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER LIMITADA AO PEDIDO DA AUTORA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DETRAN e DER em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial formulado na inicial para determinar aos réus que transfiram as pontuações relativas aos autos de no I002382034, I002385817, I002906654, J004572178, I003172110, E014807981, E015053091, GE00198078, D004684027, L051495463, E015388805, KP00001389, L051571975,I003379798, E244875715, E018248751, E247189456 e D006314404 para a CNH do terceiro réu, LAIANE MAIRE LEAL DA SILVA, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da intimação da sentença, sob pena de multa a ser fixada pelo Juízo. Nas razões do recurso, sustentam que não têm legitimidade para afastar ou atribuir a terceiro penalidades aplicadas por órgãos e autarquias diversos.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 32675145).
3. Nas contrarrazões, alega a recorrida que na emenda à inicial, ID 62999471, requereu apenas a transferência da pontuação das multas emitidas pelo DER/DF e DETRAN/DF e pugnou pela exclusão das multas da PRF e DENIT.
4. A sentença recorrida reconheceu o direito da recorrida de ver excluídas do seu prontuário as pontuações por infrações de trânsito cometidas por terceiro, todavia, deixou de observar a emenda à inicial em que a recorrida adequou a inicial e pediu a exclusão referente aos pedidos das autuações emitidas por órgão e entidade federal.
5. Em observância ao princípio da congruência ou correlação, o julgador deve ficar adstrito ao pedido formulado, de modo que se torna necessário excluir da sentença as autuações que não foram aplicadas pelo DETRAN/DF e DER/DF por ser essa a vontade da parte.
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para excluir da obrigação de fazer as infrações atribuídas por órgão e entidade federal. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.